Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707324-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Graziela Souza Batista contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 185719965 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença oriundo da ação de obrigação de fazer por ela ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., processo n. 0705064-83.2021.8.07.0020, deixou de aplicar imediatamente a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e concedeu novo prazo ao agravado para o cumprimento desta, nos seguintes termos: Diante do descumprimento da obrigação informada pela parte exequente, determino a intimação da parte executada para que cumpra o julgado, no prazo de 05 dias, sob pena de multa determinada na sentença: "(...) DETERMINAR que a ré se ABSTENHA de encerrar as contas bancárias (ag. 0606, Razão 07-05, Conta 0149009 e ag. 0857, Razão 07-05, Conta 0049021), e quaisquer outros serviços bancários correlacionados, contratada com a parte autora GRAZIELA BATISTA DE SOUSA OU RESTABELECÊ-LA, caso já a tenha encerrado ou venha a encerrar antes da intimação para o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 10.000,00” Caso não haja o cumprimento da obrigação, deve a parte exequente juntar a planilha atualizada do débito, conforme determinado na sentença. Vindo os cálculos, retornem os autos conclusos. Inconformada com a decisão acima, a requerente interpôs o presente agravo de instrumento (Id 56209633). Esclarece ter sido deferida em seu favor, em 9/4/2021, antecipação de tutela para determinar ao banco agravado que se abstivesse de encerrar suas contas bancárias, sob pena de multa diária, o que foi confirmado em sentença. Aponta que o agravado foi intimado acerca da obrigação de fazer, tendo sido comprovado seu descumprimento, sendo devida a cobrança da multa no valor máximo, devido ao transcurso do prazo, considerando que o cumprimento de sentença se desenrola desde 2022. Alega não ser cabível a concessão de novo prazo para o cumprimento da obrigação de fazer pelo agravado, como feito pelo juízo a quo, devendo ser imediatamente aplicada a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, consoante fixado em sentença transitada em julgado. Por fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja deferida “à Agravante a fixação da multa imposta contra o Agravado no patamar de R$ 10.000,00 (Dez mil reais)”. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 56209639 e 56209640). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora